Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUGUSTO PORTO - CPF: 384.851.681-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUGUSTO PORTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AUGUSTO PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
DECISUM
GENÉRICO PROLATADO EM ACP - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, s
egundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Apesar de a sentença proferida na ACP
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central
ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada
somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp
1361800
/SP).

A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AUGUSTO PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012266-24.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF com Recurso Especial n. 1.319.232 – DF.

O agravante alega que o agravado busca a restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto no saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I (março de 1990).

Argui que a lide deve ser sobrestada em razão do acórdão prolatado no mencionado REsp.

Argumenta que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, pois trata de aresto do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo da demanda.

Sustenta a inviabilidade do cumprimento provisório de sentença, e que portanto a causa deve ser extinta (art. 485, IV do CPC).

Afirma que o saldo devedor das CCRs discutida nos autos não é passível de restituição.

Destaca a necessidade de perícia contábil e aponta os índices que entende corretos.

Discorre sobre o não arbitramento de honorários de sucumbência, a inaplicabilidade do CDC e a não inversão do ônus da prova.

Tutela recursal indeferida (Id n. 46366451 ).

Contraminuta apresentada (Id n.
49476963
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AUGUSTO PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de suspensão do feito.

Cuida-se de Liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A Ação foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para
julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos sem efeito modificativo, e novos Embargos, que foram rejeitados. Na sequência, Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os Embargos de Divergência da União
foram providos para determinar que,
nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
.

Os do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Em 05/03/2020 foi
indeferido
nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.319.232 - DF o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante.

Encontra-se pendente de análise novo pedido de suspensão do Banco do Brasil em razão da decisão no RE 1.101.937/SP.

Por conseguinte, como por enquanto não existe ordem judicial do STJ para que os processos derivados da ACP nº
94.0008514-1 sejam sobrestados, é possível o prosseguimento da demanda.

No entanto, é importante ressaltar que havendo alteração de entendimento pelo STJ por nova suspensão no Recurso Especial n. 1.319.232, a questão poderá ser revista a qualquer momento pelo juízo
a quo.

Da competência da Justiça Federal, da solidariedade e necessidade de chamamento ao feito do BACEN e da União Federal.

O agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.

Contudo, o Cumprimento de Sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

Da inviabilidade do prosseguimento do Cumprimento provisório de sentença e da necessidade de Liquidação.

O
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é indispensável a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF, de 25/09/2015:

Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
.

O agravado denominou a petição inicial de Cumprimento de Sentença, o juízo assim a recebeu (id nº 45909480), e intimou o agravante a pagar o débito no prazo de 15 dias ou apresentar Impugnação, o que fez no id nº 45909480.

Em seguida proferiu a decisão agravada e denominou a lide como Liquidação de Sentença Provisória. Ao final rejeitou a Impugnação apresentada pelo agravante, sem condená-lo à sucumbência.

Nesse ponto possui razão o agravante e de fato, os autos devem prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC, e não cabe, por ora, reportar-se a Cumprimento de Sentença, ante a inexistência de trânsito em julgado e porque a sentença precisa ser liquidada.

Todavia, os atos já praticados que não impliquem em prejuízo às partes devem ser aproveitados, tais como a designação de perícia técnica, consoante requerido pelo próprio agravante.

Correção monetária e termo inicial dos juros de mora.

O agravante diz que,
c
onsiderando que a Ação Civil Pública tramita perante a Justiça Federal. A abrangência nacional da sentença coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, conclui -se que nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Na sentença objeto de liquidação foi assim registrado:

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Como o Cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Correto o decisum quanto à incidência dos juros moratórios
a partir da citação efetivada na Ação Civil Pública. Esse foi o entendimento firmado pelo STJ no representativo da controvérsia Resp n. 1.361.800, que analisou caso similar:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
[...] (REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

A decisão agravada afastou os juros remuneratórios, portanto não há interesse recursal nesse aspecto. O mesmo ocorreu em relação aos honorários, já que as partes não foram condenadas à sucumbência no
decisum
agravado.

O agravante argumenta ainda a não aplicação do CDC a esta demanda. Contudo, é evidente a típica relação de consumo - de um lado está o fornecedor de serviços (Banco) e do outro o consumidor. Dessa maneira, é plenamente cabível a Súmula 297 do STJ, que enuncia ser admissível o CDC às instituições financeiras,
sendo possível a inversão do ônus da prova.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe
parcial provimento apenas para determinar que a lide prossiga como Liquidação Provisória de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020